Tribunal: TJBA
Processo: 8071548-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8071548-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN MARTINS SILVA GOMES

Advogado(s):
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s):
PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR.

ACORDÃO

A
PELAÇÃO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DEFERIDA E RESPEITADA. OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ÀS PARTES. PREFACIAL REJEITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELANTE, APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA BAIXA DO REGISTRO. SÚMULA 548, DO STJ. CONFIGURADA A IRREGULARIDADE DA PERMANÊNCIA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ.
APELO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8071548-62.2022.8.05.0001
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.